Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EMPRESA QUE REALIZOU O EXAME DEMISSIONAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO OU DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO MÉDICO DE ANTERIOR DEPRESSÃO À DEMISSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ. FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE O TRABALHO DESEMPENHADO E A DOENÇA ALEGADA. FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DISPENSA DO OBREIRO E O EXAME DEMISSIONAL EM QUE SE ATESTOU SUA APTIDÃO PARA O LABOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a alegada doença e a função que antes desempenhava, nem tampouco entre a conduta do médico do trabalho que, ao proceder ao exame demissional atestou sua aptidão para o labor, ante a manifestação de satisfação com o ambiente profissional e a inexistência de antecedentes médicos de doenças psicológicas ou histórico familiar neste sentido.
2 – Não é inconlusa a prova pericial quando o expert, nomeado pelo juízo, registra que não constatou falha da empresa ré ao atestar a aptidão do autor para o trabalho, por ocasião do exame demissional deste.
3 – Negado provimento ao recurso.